Tribunal: TJSP
Processo: 2064342-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
AGRAVO. LEVANTAMENTO A MAIS, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO RATEIO DOS RENDIMENTOS DOS VALORES CUSTODIADOS EM CONTA JUDICIAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

- Ao par de considerável o lapso temporal entre o levantamento objeto (2016) e a data em que a contadoria judicial apurou equívoco no rateio dos rendimentos (2022), a falta de

Ementa:
AGRAVO. LEVANTAMENTO A MAIS, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO RATEIO DOS RENDIMENTOS DOS VALORES CUSTODIADOS EM CONTA JUDICIAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

- Ao par de considerável o lapso temporal entre o levantamento objeto (2016) e a data em que a contadoria judicial apurou equívoco no rateio dos rendimentos (2022), a falta de prova de dolo da suplicada induz adotar o critério da boa-fé (tanto subjetiva, quanto objetiva) que dá a clave comum das decisões sobre restituição de valores em geral.

- O possível erro administrativo, dando-se o caso de depósito de dinheiro em conta bancária, é de todo idôneo a gerar «expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos» (em caso de algum modo assemelhado: REsp 1.244.182 -STJ, j. 10-10-2012, julgado sob a égide do art. 543-C do anterior Código de processo civil), legais – como se presume dos atos administrativos e de que resulta a boa-fé subjetiva- e definitivos, propiciando a boa-fé objetiva.

- Sem prova de dolo ou culpa influente no erro administrativo não se autoriza a pretensão ressarcitória com a incidência de juros moratórios.

Não provimento do agravo.